Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601910-91.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Inteiro teor:
20/09/2022
Número: 0601910-91.2022.6.16.0000

Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 18/08/2022
Processo referência: 06018831120226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - 35 - PARTIDO DA MULHER
BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR - ARI APARECIDO DOS SANTOS - Cargo:
Deputado Estadual
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ARI APARECIDO DOS SANTOS (REQUERENTE)
35 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO
PROVISORIA ESTADUAL - PR (REQUERENTE)
JADERSON AUGUSTO DA SILVA (ADVOGADO)
MURILO DE DEUS DERZETTE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43136
040
13/09/2022 22:38 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.198

REGISTRO DE CANDIDATURA 0601910-91.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
REQUERENTE: ARI APARECIDO DOS SANTOS
REQUERENTE: 35 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA
ESTADUAL - PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. REGISTRO
DE CANDIDATURA. REQUISITO DE
REGISTRABILIDADE. CERTIDÃO DA
JUSTIÇA ESTADUAL DE PRIMEIRO
G R A U P A R A F I N S E L E I T O R A I S .
APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES PARA
FINS GERAIS E CIVIS. INSUFICIÊNCIA.
INDEFERIMENTO DO REGISTRO.

1. As certidões criminais da Justiça
Estadual de Primeiro Grau devem ser para
fins eleitorais, consoantes exigência inscrita
no artigo 27, inciso III, alínea "b", da
resolução TSE nº 23.609/2019.

2. Certidões criminais para fins gerais ou
civis são insuficientes para preencher esse
requisito de registrabilidade. Precedente.

3. Registro de candidatura indeferido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do
voto do Relator.

Curitiba, 13/09/2022

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

Num. 43136040 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/09/2022 22:38:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091322380090700000042103231
Número do documento: 22091322380090700000042103231

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de registro de candidatura de ARI APARECIDO DOS
SANTOS para o cargo de Deputado Federal.

Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação ou notícia de
inelegibilidade.

A Secretaria Judiciária prestou informação nos autos, identificando como
inconsistências no requerimento: apresentação apenas da parte frontal do RG;
apresentação de certidões da Justiça Estadual de 1º Grau para fins gerais e civis e não
eleitorais.

O DRAP do Partido foi deferido nos autos de RCAND 0601883-
11.2022.6.16.0000.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo deferimento do pedido.

É o relatório.

VOTO

Como relatado, o requerente não apresentou todas as certidões da Justiça
Estadual de 1º Grau para fins eleitorais do seu domicílio.

Compulsando os autos, verifica-se que, regularmente intimado quanto à falta
das certidões criminais, do comprovante de escolaridade e do verso do seu documento de
identificação (id. 43086212 e 43095569), o requerente apresentou apenas, no que
interessa ao presente:

(i) verso do documento de identificação RG (id. 43090548), regularizando a
pendência;

(ii) certidão unificada da Justiça Federal de 1º e 2º Graus (id. 43090549),
regularizando a pendência;

(iii) certidão para fins gerais da Justiça Estadual de 1º Grau, expedida pelo
1º Ofício Distribuidor de Curitiba (id. 43090550);

(iv) certidão para fins eleitorais da Justiça Estadual de 1º Grau, expedida pelo
2º Ofício Distribuidor de Curitiba (id. 43090551), regularizando a pendência;

(v) certidão para fins civis da Justiça Estadual de 1º Grau, expedida pelo 3º
Ofício Distribuidor de Curitiba (id. 43090552);

Num. 43136040 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/09/2022 22:38:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091322380090700000042103231
Número do documento: 22091322380090700000042103231

(vi) comprovante de escolaridade, consubstanciada pela Carteira Nacional de
Habilitação (id. 43094974), regularizando a pendência.

Com isso, o requerente não regularizou as pendências atinentes às certidões
criminais do 1º e do 3º Ofícios Distribuidores de Curitiba.

Note-se que a resolução TSE nº 23.609/2019 é expressa ao exigir que as
certidões criminais sejam para fins eleitorais:

Art. 27. O formulário RRC deve ser apresentado com os seguintes
documentos anexados ao CANDex:
III - certidões criminais para fins eleitorais fornecidas (Lei nº 9.504/1997, art.
11, § 1º, VII):
b) pela Justiça Estadual de 1º e 2º graus da circunscrição na qual a candidata
ou o candidato tenha o seu domicílio eleitoral;
[não destacado no original]

Este Regional já se manifestou pela insuficiência das certidões criminais que
não sejam específicas para fins eleitorais:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REQUERIMENTO
DE REGISTRO DE CANDIDATURA – RRC – VEREADOR - INDEFERIDO –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR PERDA DE OBJETO.
PROCURADORIA. NÃO ACOLHIDA – MÉRITO. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO
DE 2º GRAU PARA FINS ELEITORAIS. JUNTADA DE CERTIDÃO PARA
FINS GERAIS. INSUFICIÊNCIA. REGISTRO INDEFERIDO
CORRETAMENTE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(...)
2. Em que pese o recorrente tenha alegado que juntou todas as certidões
exigidas, o fato é que deixou de juntar a certidão para fins eleitorais de 2º
grau da Justiça Federal.
3. A referida certidão específica se revela necessária para se aferir todas as
condições de elegibilidade, em especial àquelas previstas na LC nº 64/90.
4. Recurso conhecido e não provido, para manter o indeferimento de seu
registro de candidatura.
[TRE-PR, REl nº 060048426, rel. Carlos Alberto Costa Ritzmann, PSESS
10/12/2020, não destacado no original]

Anota-se, por oportuno, não ser caso de abertura de novo prazo para
complementação da documentação, uma vez que o requerente já foi especificamente
intimado para trazer as certidões faltantes, não havendo dúvida razoável, face à redação
da norma regulamentar, de que tipo de certidão deveria ser apresentada.

Portanto, não tendo cumprido requisito de registrabilidade expressamente
previsto no artigo 27, inciso III, alínea "b", da resolução TSE nº 23.609/2019, de rigor o
indeferimento do registro.

Conclusão

Sintetizando as considerações expendidas, INDEFIRO o registro de
Num. 43136040 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/09/2022 22:38:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091322380090700000042103231
Número do documento: 22091322380090700000042103231

candidatura de Ari Aparecido dos Santos para concorrer ao cargo de Deputado Federal.

Anote-se o indeferimento no DRAP correspondente e intime-se a agremiação
para, querendo, promover a substituição do candidato, observando para tanto os prazos
do artigo 72, §§ 1º e 3º, da resolução TSE nº 23.609/2019.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0601910-91.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - REQUERENTES: ARI APARECIDO DOS
SANTOS, 35 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL -
PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do
voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 13.09.2022.

Num. 43136040 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/09/2022 22:38:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091322380090700000042103231
Número do documento: 22091322380090700000042103231